Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO “IN ALBIS”. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença que extinguiu o feito por abandono do autor após este ter deixado transcorrer “in albis” o prazo para a diligência que lhe incumbia e não ter informado nos autos o novo endereço para a intimação pessoal.
2. O parágrafo único do art. 274 dispõe que: presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. 2.1. No entanto, não são suficientes a citação válida do Autor e o transcurso de prazo “in albis” para extinguir o feito.
3. O abandono da causa pelo Autor é uma das hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, III, do CPC). 3.1. Todavia, o §6o do art. 485 do CPC estabelece que “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”. 3.2. No mesmo sentido, prevê a súmula 240 do STJ que: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
4. O Réu/Executado foi citado e se manifestou nos autos. 4.1. Logo, incorreu em erro no procedimento o Juízo a quo ao extinguir o feito sem o prévio e necessário requerimento do Réu.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença.